Tribunal: TJES
Processo: 5011230-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011230-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO: M. S. W. T.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORO DE ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FORO ALEATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA. contra decisão da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que rejeitou a preliminar de incompetência territorial nos autos de ação de reparação de danos morais ajuizada por M.S.W.T., representada por sua genitora. A agravante alega que a parte autora indicou foro aleatório, sustentando inexistência de vínculo entre o endereço apresentado e o domicílio do autor, anexando provas de que a residência alegada não condiz com a realidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o foro de São Mateus foi indicado aleatoriamente pela parte autora, sem comprovação de vínculo com o domicílio;
(ii) estabelecer se a competência territorial deve ser declinada para o foro do Município de Pedro Canário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I) permite ao consumidor escolher o foro de seu domicílio para ajuizamento de ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços. Contudo, o ajuizamento da ação em foro sem vínculo concreto ou demonstrado configura abuso de direito, nos termos do art. 63, § 4º, do CPC.

4. A agravante apresentou declaração do titular do comprovante de residência da parte autora e de uma vizinha do imóvel indicado, ambas confirmando que a autora e sua genitora não residem no endereço apresentado. A autora não trouxe elementos capazes de refutar tais provas.

5. Os documentos constantes nos autos indicam que o atendimento odontológico foi realizado no Município de Pedro Canário, onde também consta o endereço da autora em prontuário odontológico.

6. A jurisprudência do STJ reforça que, em relações consumeristas, embora o foro do domicílio do consumidor seja regra protetiva, sua escolha deve observar elementos concretos de vinculação com o lugar indicado (AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A escolha do foro pelo consumidor deve estar vinculada a elementos concretos que comprovem o domicílio ou a residência, sob pena de configuração de foro aleatório.

2. A indicação de foro aleatório pelo consumidor constitui prática abusiva e enseja a declinação de competência para o foro adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, § 4º, e 53, IV, “a”; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 27.6.2024; STJ, AgInt-AREsp 1.592.917/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 1.9.2020.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5011230-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA.

AGRAVADO:
M.S.W.T.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação de reparação de danos morais
n. 50026443-60.2024.8.08.0047 ajuizada em seu desfavor por
M.S.W.T., representada por sua genitora Gleicy Kelly Will Rocha
, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Em suas razões, a agravante argumenta que a agravada ajuizou a ação originária em foro incompetente, haja vista que reside no Município de Pedro Canário. Alega que o comprovante de residência juntado nos autos é de terceiro, cujo parentesco com a autora não foi confirmado. Aduz que juntou declaração do titular do comprovante de residência colacionado pela agravada, dizendo que a autora e sua genitora não residem no endereço indicado. Informa que juntou aos autos declaração da vizinha do titular do comprovante de residência, que atesta que a agravada não reside no endereço afirmado. Com isso, sustentam que a autora agiu de má-fé. Alega, ainda, que os atos proferidos até o momento são nulos.

Muito bem.

Como considerei em decisão pretérita, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
que na hipótese de decisão interlocutória que analisa a competência do juízo
admite-se a interposição de agravo de instrumento, pois verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Cf. STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.961.250; Proc. 2021/0266793-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 26/05/2022).

Registro, ainda, que conforme consignado em id. num. 1.961.250, a parte agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo recursal em id. num. 9352551 no mesmo dia da interposição do recurso, razão pela qual não assiste razão à agravada quando diz que o recurso não deve ser conhecido por deserção.

Quanto ao mérito da questão devolvida, após análise das contrarrazões ao recurso e documentos juntados nos autos,
concluo que assiste razão à parte recorrente
. Explico.

O MM. Juízo
a quo
afastou a preliminar de incompetência nos seguintes termos:

[...]
Da preliminar de incompetência

Não obstante os argumentos apresentados pela parte requerida, observo que há indicação na petição inicial e comprovante de residência nesta Comarca, com a informação específica de residência e atendimento médico nesta Comarca.

Logo, entendo que há elementos mínimos para manter o processamento da demanda neste juízo, nos termos do CDC.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada. [...]

Após analisar os autos de Origem, observei que a parte agravada ajuizou ação indenizatória em face da agravante visando a reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviços. Para tanto, tem por causa de pedir o suposto erro do profissional de odontologia em sua atividade, que, muito embora se exige a comprovação da culpa do dentista, não afasta a relação de prestação de serviços entre as partes.

Nesses casos,
“[a] jurisprudência desta Corte já teve oportunidade de pronunciar que a contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica, cuida de relação consumerista, motivo pelo qual deve incidir todas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.592.917; Proc. 2019/0292004-8; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/09/2020).

Com efeito, muito embora o art. 53, IV, “a” do CPC prescreva que a competência para a ação de reparação de dano é no lugar do ato ou fato, incide no presente caso o disposto no art. 101, I, da Lei 8.078/90 que dispõe que
“
a ação pode ser proposta no domicílio do autor
”.

A partir dessa premissa, constato que a parte autora informou que seu domicílio é no Município de São Mateus, indicando como endereço a Rua Dr. Ademar Neves, 613, Sernamby, São Mateus - ES. Para tanto, juntou comprovante de residência tendo como titular Ana Rocha Pereira (id. num.
41006120
), que seria tia da autora, conforme petição de id. num.
42368209
dos autos originários.

O comprovante de residência não é documento indispensável para a propositura da ação ou mesmo elemento imprescindível para a comprovação do domicílio das partes, podendo ser fixada a competência territorial a partir de elementos suficientes que corroborem para a indicação da parte autora na petição inicial.

No entanto, a agravante traz aos autos declaração assinada pela titular do comprovante de residência juntado aos autos dizendo que a parte autora e sua mãe não residem no endereço informado na inicial (id. num. 9394646). Além disso, a recorrente juntou declaração de uma moradora do imóvel dizendo que não conhece as agravadas (id. num. 9394647).

Em contrarrazões, a parte agravada impugna as referidas declarações e questiona a idoneidade dos documentos, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova documental que confirme suas alegações.

Ora, sendo a tia da autora a proprietária do imóvel e titular da conta de energia juntada na Origem, bastava à agravada trazer qualquer indício de tal ligação de parentesco ou estada naquele lugar,
o que não fez
.

Ademais, a clínica agravante é localizada no Município de Pedro Canário, conforme qualificação da própria autora, havendo informações nos autos de origem que o procedimento odontológico foi realizado naquele Município.

Ainda, no prontuário juntado pela requerida nos autos originários há a informação de que a paciente residia no Município de Pedro Canário, especificamente na Rua Adelaide, 359, Camata 2.

Não perco de vista que a dentista que atendeu a agravada, requerida nos autos de Origem, possui aparente vínculo de prestação de serviços em clínica odontológica no Município de São Mateus. No entanto, melhor sorte não assiste à agravada, pois, tal fato não modifica a constatação da ausência de vínculo residencial com a cidade e as informações prestadas de que residia na cidade de Pedro Canário, o que importa diante do imperativo legal do art. 101, I, do CDC.

Concluo que a parte agravada indicou aleatoriamente o foro de São Mateus para a propositura da ação, atraindo a previsão do §4º, do art. 63 do CPC, que diz:
[o] ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

Assim, muito embora o art. 101, I, do CDC, vise garantir proteção e facilitação ao consumidor, sendo, inclusive, facultado a escolha de foro entre o seu domicílio, o domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro contratual, não se pode permitir que a ação seja ajuizada em local sem vínculo concreto ou minimamente demonstrado com o demandante.

Nesse sentido, vejamos:

[...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada
. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015). Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024 - grifei).

No caso, considerando que há notícia de que a parte agravada reside na cidade de Pedro Canário, impõe-se, preservando a forma de foro eleito pela consumidora, declinar a competência para aquele Município.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a exceção de incompetência e determinar que o processo originário seja processado e julgado na Comarca de Pedro Canário.

Findo o julgamento,
oficie-se
o MM. Juízo para cumprimento da decisão colegiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões